Tribunal: TJDFT
Processo: 0750809-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750809-10.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: DAMARIS BRAZ DA SILVA RIBAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução n. 0713316-41.2022.8.07.0020, proposta por SINOSSERRA FINANCEIRA S/A em desfavor de DAMARIS BRAZ DA SILVA RIBAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 253978562 dos autos originários), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente para que a executada, na pessoa de seu advogado, fosse intimada a informar o endereço atualizado de sua constituinte, com o objetivo de viabilizar a localização do veículo de placa PAQ6776, sob pena de multa e ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, IV, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a agravante argumenta que a agravada, como possuidora direta e depositária fiel do bem, sabe onde ele está e é responsável por sua guarda, conservação e devolução, sujeitando-se às sanções legais em caso de descumprimento. Salienta que a executada dificulta a localização do bem, e que cabe ao Juízo adotar medidas necessárias para garantir o cumprimento da ordem judicial, conforme o artigo 139, IV, do CPC. Ressalta ainda que, mesmo sem previsão específica no Decreto-Lei no 911/69, o Código Civil exige cooperação e boa-fé entre as partes, incluindo o cumprimento de obrigações acessórias pelo artigo 422. Com base nesses argumentos, requer o provimento do agravo para que seja deferido o pedido de intimação da executada, na pessoa de seu advogado, para informar o endereço atualizado de sua constituinte. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos IDs 78532586 e 78533979. Verifico que a agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025 às 14:39:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora